Tribunal: TJPA
Processo: 0810874-36.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810874-36.2017.8.14.0006

APELANTE: S.A.G. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

APELADO: BANCO RODOBENS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA DECLARADA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A omissão que se dá pelo decisum de forma infundada compromete o instituto processual a dar vida à garantia constitucional do direito de ação (que açambarcar o devido processo legal: contraditório e a ampla defesa), bem como o direito a que todas as decisões sejam fundamentadas.

Patente o enquadramento da decisão naquelas hipóteses censuradas pelo art. 489, § 1º, IV do CPC, pois, da maneira como proferido, fica nítido que o ato decisório não enfrentou os argumentos deduzidos pela parte, ainda que para afastá-los, ou seja, na decisão não se constata o seu fundamento nela há apenas executado um jogo de palavras, a só depor contra o princípio formalmente constitucionalizado do devido processo legal e contra a atuação séria e eficiente do Poder Judiciário.

Nesse contexto, forçoso concluir que a sentença deixou de apreciar os pedidos da contestação e da réplica tal como posto, consubstanciando-se citra petita. Por todo o exposto, entendo que a sentença é nula tanto por ausência de fundamentação quanto por consubstanciar-se citra petita.

Ressalte-se, alfim, que a situação é de tal gravidade que dificulta até mesmo o manejo de recursos, impondo à parte apelante que traga toda a discussão ao Tribunal, não como sede revisora, mas em verdadeira desconsideração ao juízo singular, desiderato ao qual não se presta este sodalício.

Ademais, injustificável a intervenção imediata deste órgão recursal em franca substituição ao julgador originário, sob pena de indevida supressão de instância e desprestígio à instância primeva.

Recurso
CONHECIDO E PROVIDO
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
, declarando-a nula, determinando que outra seja proferida, com a análise de todos os pedidos da contestação e da réplica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
S.A.G. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
, tendo como apelada
BANCO RODOBENS S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 13 de agosto de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
S.A.G. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
em face da sentença proferida pelo 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, julgou totalmente procedente os pedidos do autor,
BANCO RODOBENS S.A.

Em breve síntese da inicial sustentou o autor/recorrido que firmou com a parte ré contrato de alienação fiduciária, no entanto, eventualmente a requerida se tornou inadimplente das obrigações assumidas por força do referido ajuste e, por essa razão, foi notificada para pagar o débito, restando configurada a mora.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação da sentença (id. 4597876) a qual julgou procedente os pedidos da exordial, nos seguintes termos:

Na situação em exame, verifico que a presunção de veracidade milita em favor da parte REQUERENTE, que instruiu o pedido com documento que revela a celebração do contrato com a parte RÉ, bem como atesta a ocorrência da mora e a realização da notificação prévia.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para consolidar a posse e a propriedade do veículo de marca/modelo MARCA/MODELO MERCEDES-BENZ 815, ANO/MODELO 2013/2013, COR PRATA, PLACA OTG6734, CHASSI 9BM979028DS020248, convertendo a liminar deferida em definitiva. Por conseguinte, JULGO o processo extinto com resolução de mérito, com base no art. 487, I do CPC.

A parte ACIONANTE deverá observar o que dispõe a parte final do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, se for o caso, com a devolução de eventual saldo para a parte RÉ.

Condeno, ainda, a parte RÉ ao pagamento das custas processuais, se houver, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.

Inconformada, a parte requerida,
S.A.G. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
, interpôs o presente recurso de Apelação (id. 4597880).

Preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença por falta de fundamentação e análise de documentos.

No mérito, alega a parte recorrente que a

notificação juntada aos autos retornou dos correios sem a entrega realizada, não atendendo aos ditames legais necessários à admissibilidade da presente ação de busca e apreensão.

Insurge-se quanto ao valor dado à causa, por entender que R$ 152.200,00 (cento e cinquenta e dois mil e duzentos Reais) é o valor da totalidade do financiamento concedido ao réu, ao passo que o valor da causa deveria corresponder apenas às parcelas vencidas e vincendas, qual seja, R$ 29.327,00 (vinte e nove mil trezentos e vinte e sete reais), sendo este o verdadeiro proveito econômico da demanda.

Aduz a necessidade de restituição de acessório não pertencente ao veículo, qual seja, um baú foi adquirido pelo valor R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais) que deve ser devolvido visando evitar a apropriação indébita do banco autor bem como o enriquecimento sem causa do mesmo.

Em sede de contrarrazões (id. 4597884) o recorrido impugnou a concessão do benefício da justiça gratuita refutando os demais argumentos apresentados no apelatório.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido no id. 4702566 sendo determinado o regular recolhimento do preparo recursal, o qual foi devidamente quitado pela parte apelante, conforme documentos de id. 4809840/4809842/4809844/4809845.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Arguida preliminar pela apelante, analiso-a prefacialmente ao mérito.

Preliminar de Ausência de Fundamentação na Sentença

Suscita a recorrente nulidade da sentença, afirmando a ocorrência de ausência de fundamentação da sentença vergastada.

Pois bem. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional.

De acordo com artigo 489, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação

com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a

conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos

determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem

demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Anoto que, em alguns casos, a fundamentação sucinta não implica em ausência de fundamentação. Nessas hipóteses, ainda que a exposição das razões seja breve, é possível depreender com clareza as bases argumentativas da Sentença.

Diante disso, verifico que este não é o que ocorre no caso em comento, posto que a fundamentação exposta pelo juízo primevo foi raso e deixou de analisar todos os argumentos aventados no feito, vejamos:

Após, vieram os autos conclusos. DECIDO.

Em atenção ao regramento do art. 12 do CPC, procede-se ao julgamento da presente demanda em atenção ao princípio da duração razoável do processo e com o propósito de garantir melhor eficácia à gestão do acervo processual da serventia.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO

I – DO MÉRITO

Na situação em exame, verifico que a presunção de veracidade milita em favor da parte REQUERENTE, que instruiu o pedido com documento que revela a celebração do contrato com a parte RÉ,
bem como atesta a ocorrência da mora e a realização da notificação prévia.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para consolidar a posse e a propriedade do
veículo de marca/modelo
MARCA/MODELO MERCEDES-BENZ 815, ANO/MODELO 2013/2013, COR PRATA, PLACA OTG6734, CHASSI 9BM979028DS020248
, convertendo a liminar deferida em definitiva. Por conseguinte,
JULGO
o processo extinto com resolução de mérito, com base no art. 487, I do CPC.

A parte ACIONANTE deverá observar o que dispõe a parte final do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, se for o caso, com a devolução de eventual saldo para a parte RÉ.

Condeno, ainda, a parte RÉ ao pagamento das custas processuais, se houver, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.

Na espécie, verifica-se que não foram enfrentados na origem os argumentos deduzidos pelo requerido tal como postos na contestação.

Indo além, é certo que o ato de motivar as decisões - quaisquer que sejam -, à exceção das de mero expediente, dimana de um direito evidente de o litigante de saber quais as causas, bem como o caminho de sua construção no operar intelectual do julgador.

Longe o tempo da arbitrariedade de quem decide porque" acha "ou porque sua" consciência jurídica "assim o determina, em absoluto individualismo solipsista; mais próximo, embora em franco desvanecimento, o apego à" sensibilidade mística "do julgador perspicaz como subterfúgio à fuga do ocupar-se na análise de cada questão em cada processo.

Nos dizeres do Ministro MARCO AURÉLIO MELLO, do Supremo Tribunal Federal (STF):

A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional

(RE 435.256/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 26.5.2009, pub. 21.8.2009).

No caso, verifico que a inicial foi apresentada pelo apelado instruído dos documentos pertinentes (id. 4597788), sendo determinada a emenda a inicial no id. para que fosse apresentado o contrato social do autor/recorrido, sendo devidamente anexado aos autos.

Diante disso, foi deferida a liminar de busca e apreensão (id. 4597793) o qual foi cumprido, bem como, foi citada a requerida, sendo o bem depositado nas mãos do fiel depositário, conforme certidão de id. 4597815.

Após, foi apresentada contestação no id. 4597831, em breve síntese da peça processual, a requerida/apelante aduziu o equívoco no valor atribuído a causa, a irregularidade da notificação extrajudicial, o adimplemento substancial do bem, a necessidade de devolução do bem ante o pagamento das parcelas em atraso, bem como, sustentou a necessidade de restituição do acessório não pertencente ao veículo.

A ré interpôs agravo de instrumento aduzindo a invalidade da notificação extrajudicial, o qual foi indeferido pelo 2º grau (id. 4597842).

O juiz determinou a intimação da parte requerente para se manifestar sobre a contestação oferecida pelo requerido, posto que aquela foi interposta tempestivamente (certidão id. 4597846), sendo apresentada réplica no id. 4597850, refutando os argumentos apresentados e sustentando a intempestividade da contestação.

Em despacho de id. 4597852 o juízo de primeiro grau determinou as partes que se manifestassem quanto às provas que pretendiam produzir, sendo apresentadas manifestações por ambas as partes pugnando pelo julgamento do mérito, sendo proferida a sentença, com a fundamentação supramencionada a qual deixou de analisar os argumentos suscitados na contestação e na réplica.

O Código de Processo Civil (CPC) traz previsão expressa de que a sentença que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador não possui fundamentação, que é requisito essencial dela. Vejamos:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I- se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

A omissão que se dá pelo decisum de forma infundada compromete o instituto processual a dar vida à garantia constitucional do direito de ação (que açambarcar o devido processo legal: contraditório e a ampla defesa), bem como o direito a que todas as decisões sejam fundamentadas.

Patente o enquadramento da decisão naquelas hipóteses censuradas pelo art. 489, § 1º, IV do CPC, pois, da maneira como proferido, fica nítido que o ato decisório não enfrentou os argumentos deduzidos pela parte, ainda que para afastá-los, ou seja, na decisão não se constata o seu fundamento nela há apenas executado um jogo de palavras, a só depor contra o princípio formalmente constitucionalizado do devido processo legal e contra a atuação séria e eficiente do Poder Judiciário.

Neste sentido, colaciono Jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL -
SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE.
1. A Constituição Federal (CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC) é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura. (TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022) (Grifo nosso)

APELAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES DE CONHECIMENTO, EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM QUESTÃO ESSENCIAL AO JULGAMENTO DAS AÇÕES. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF) E 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA DECLARADA NULA.
APELAÇÃO PROVIDA, COM OBSERVAÇÃO.
Nula é a sentença sem a devida fundamentação em questão essencial ao julgamento da ação, tipificando-se a violação ao art. 93, IX, da CF, como também aos arts. 11 e 489, § 1º, do CPC.
(TJ-SP - AC: 10361213320208260576 SP 1036121-33.2020.8.26.0576, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 28/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022) (Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - PRELIMINAR:
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sentença de improcedência.

1. Preliminar:
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Ausência de fundamentação. Cabimento. Necessidade de observância ao que dispõe o artigo 93, IX da CF e 11 e 489 do CPC.

2.
Preliminar acolhida, para cassar a sentença guerreada, determinando, por conseguinte, que outra seja prolatada, de acordo com os ditames constitucionais e legais.
É como voto.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0820486-83.2017.8.14.0301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 06/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo nosso)

A prática mostra-se grave, pois impõe à parte apelante que traga toda a discussão diretamente ao Tribunal, não como sede revisora, mas em verdadeira desconsideração ao juízo singular e sem o devido exaurimento prévio da tutela jurisdicional, desiderato ao qual não se presta este sodalício.

Não se exige do julgador que colacione excertos doutrinários ou transcreva julgados em jurisprudência de tribunais. Esses, embora úteis, servem tão somente de reforço de argumento, em sua maioria dispensáveis, porém. Ao revés, a abordagem dos fatos e sua subsunção às normas no caso concreto são imprescindíveis.

Nesse contexto, forçoso concluir que a sentença deixou de apreciar os pedidos da contestação e da réplica tal como posto, consubstanciando-se citra petita.

Por todo o exposto, entendo que a sentença é nula tanto por ausência de fundamentação quanto por consubstanciar-se citra petita.

Ressalte-se, alfim, que a situação é de tal gravidade que dificulta até mesmo o manejo de recursos, impondo à parte apelante que traga toda a discussão ao Tribunal, não como sede revisora, mas em verdadeira desconsideração ao juízo singular, desiderato ao qual não se presta este sodalício.

Ademais, injustificável a intervenção imediata deste órgão recursal em franca substituição ao julgador originário, sob pena de indevida supressão de instância e desprestígio à instância primeva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
, declarando-a nula, determinando que outra seja proferida, com a análise de todos os pedidos da contestação e da réplica.

É como VOTO.

Belém, 13 de agosto de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 22/08/2024